Tribunal: TJSP
Processo: 9000746-54.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento Condicional – Expedição de alvará de soltura ante o cumprimento integral da pena – Perda do objeto – Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000746-54.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante DÊNIS AUGUSTO ALVES FERREIRA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000746-54.2019.8.26.0482 - Voto no 21.403
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000746-54.2019.8.26.0482 - Voto no 21.403
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9000746-54.2019 Presidente Prudente
Agravante: Denis Augusto Alves Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.403
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Livramento Condicional
Expedição de alvará de soltura ante o cumprimento integral
da pena Perda do objeto Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo em execução interposto
por DENIS AUGUSTO ALVES FERREIRA, contra a r. decisão de fl.
32 que, nos autos da execução penal no 1.074.787, indeferiu o
pedido de formação de expediente para fins de livramento
condicional.
Pretende, com o presente recurso (fls.
35/37), a reforma da decisão recorrida para conceder o livramento
condicional, porquanto presentes os requisitos legais para tanto.
Subsidiariamente, requer que seja realizada a promoção do
agravante ao regime semiaberto de cumprimento da pena.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 39/44 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000746-54.2019.8.26.0482 - Voto no 21.403
4
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 46), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu desprovimento (fls. 51/55).
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
O agravante cumpria pena de 04 (quatro)
anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, com
término previsto em 28 de janeiro de 2020, conforme se verifica do
boletim informativo juntado aos autos (fls. 24/26).
Ocorre que, conforme informações extraídas
do Sistema das Varas de Execuções Criminais do Estado de São
Paulo, foi expedido alvará de soltura em 20 de fevereiro de 2020,
tendo em vista o cumprimento integral da pena corporal.
Portanto, com a superveniência da liberdade
do agravante, a questão sobre o livramento condicional ficou
superada.
Desse modo, ausente motivos de causa de
pedir, falece interesse de agir. Assim sendo, julga-se prejudicado o
agravo defensivo pela perda do objeto.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator